Tribunal: TJBA
Processo: 8013586-95.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013586-95.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCOS RICARDO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: Pró-Reitor de Graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA ALEGADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ATO COATOR. PLATAFORMA CAROLINA BORI. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC a instaurar procedimento administrativo para revalidação de diploma de graduação em Medicina obtido em instituição estrangeira, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao impetrante; e (ii) analisar a conformidade da extinção sem resolução de mérito do mandado de segurança. III . Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, somente afastável por prova concreta em sentido contrário. 4. A formação acadêmica em Medicina, desacompanhada de habilitação para o exercício profissional no território nacional, não afasta, por si só, a presunção de insuficiência de recursos, especialmente quando inexistem elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência. 5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e da existência de ato comissivo ou omissivo ilegal imputável à autoridade apontada como coatora. 6. A revalidação de diplomas estrangeiros de graduação é operacionalizada, nos termos da Portaria MEC nº 1.151/2023, por meio da Plataforma Carolina Bori, constituindo etapa formal indispensável para a instauração do procedimento administrativo. 7. A ausência de comprovação de protocolo de pedido de revalidação na plataforma oficial ou de negativa formal da universidade impede a caracterização de omissão administrativa específica e injustificada. 8. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do procedimento administrativo, nem para suprir a falta de provocação regular da Administração Pública pelos meios legalmente estabelecidos. 9. Inexistente prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da denegação da segurança. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e parcialmente provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, 99, § 3º, e 485, I; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 48, § 2º; Portaria MEC nº 1.151/2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8013586-95.2024.8.05.0103, que tem como parte Apelante, MARCOS RICARDO OLIVEIRA DA SILVA e, parte Apelada, PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator